Tribunal: TJDFT
Processo: 0710600-35.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0710600-35.2021.8.07.0001 APELANTE: SWIMMING ESCOLA DE NATACAO LTDA - ME APELADO: CLUBE DOS PREVIDENCIARIOSDE BRASILIA DECISÃO Concedido prazo (id 46268840) para o apelante comprovar a necessidade do benefício da gratuidade (CPC 99, § 2o), apenas se manifestou sobre dificuldades de organizar a documentação para comprovar a necessidade da gratuidade de justiça. Indefiro, portanto, a gratuidade de justiça. Assino o prazo de cinco dias para o recolhimento do preparo, sob pena de não conhecimento do recurso (CPC 101, § 2o). Intimem-se. Brasília/DF, 25/05/2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator